Tribunal: STF
Processo: Rcl 77695
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado do Piauí contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina/PI, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0854070-21.2023.8.18.0140, para garantir a observância das Súmulas Vinculantes 4, 10 e 37, bem como dos entendimentos fixados nos julgamentos da RP 716, Rel. Min. Eloy da Rocha, DJe 13/3/1970; da ADPF 53 MC-Ref, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 18/3/2022, Tema 24 RG; do RE 563.708, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 2/5/2013, Tema 41 RG; do RE 563.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/3/2009; do ARE 1.519.224/PI, Rel. Min. Luiz Fux (decisão monocrática), DJe 7/3/2025; do RE 1.071.373/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18/9/2020; e do ARE 1.526.509, Rel. Min. André Mendonça (decisão monocrática), DJe 27/11/2024.



    Alega o reclamante o seguinte:



    O SINDICATO DOS TÉCNICOS E TÉCNICAS AGRÍCOLAS DE NÍVEL MÉDIO DO ESTADO DO PIAUÍ (SINTAPI) ajuizou ação ordinária (Processo n. 0806946-52.2017.8.18.0140) em face do ESTADO DO PIAUÍ e do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PIAUÍ (EMATER-PI), pleiteando o enquadramento dos servidores técnicos agrícolas conforme as Leis Estaduais n. 5.591/2006 e n. 4.640/1993.



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Piauí manteve a sentença por seus próprios fundamentos, tendo o acórdão sido impugnado por recursos extraordinário e especial, ainda pendentes de julgamento. O processo de conhecimento se encontra no Superior Tribunal de Justiça, para julgamento do AREsp 2743239/PI (2024/0342869-6).



    [...]



    O Estado do Piauí demonstrou que já havia efetuado o enquadramento dos servidores de acordo com a Lei Estadual n. 7.460/2021, que estabeleceu novo regime jurídico para os servidores estaduais, respeitando o princípio da irredutibilidade de vencimentos.



     [...]



    A decisão reclamada, proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina-PI nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0854070-21.2023.8.18.0140, determinou ao Estado do Piauí que efetuasse o enquadramento dos servidores técnicos agrícolas nos termos da Lei Estadual n. 4.640/1993, revogada pela Lei Estadual n. 7.460/2021, com base no parecer contábil unilateral apresentado pelo Sindicato exequente, que vincula a remuneração dos servidores ao salário mínimo.



    [...]



    A decisão reclamada, ao determinar o enquadramento dos servidores públicos técnicos agrícolas com base na tabela remuneratória constante no parecer contábil de ID 48501682, que expressamente utiliza o salário mínimo como indexador para o cálculo da remuneração dos servidores, viola frontalmente a Súmula Vinculante 4.



    [...]



    A decisão reclamada, ao determinar o cumprimento da sentença com base em parecer contábil que atualiza automaticamente a remuneração dos servidores conforme o salário mínimo, violou frontalmente a interpretação constitucional fixada por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 53.



    [...]



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 563.965/RN, fixou a Tese de Repercussão Geral 41, segundo a qual: "Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos".



    [...]



    A Súmula Vinculante 37 do STF estabelece que: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia." O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal determina que a remuneração dos servidores públicos "somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica", respeitada a iniciativa privativa em cada caso. A decisão reclamada, ao determinar o enquadramento dos servidores conforme tabela remuneratória constante em parecer contábil privado, produzido unilateralmente por encomenda do Sindicato exequente, substituiu a lei como fonte definidora da remuneração dos servidores públicos, usurpando a função legislativa e violando a Súmula Vinculante 37.



    A Súmula Vinculante 10 do STF dispõe: "Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte". A decisão reclamada, ao afastar a aplicação da Lei Estadual n. 7.460/2021, que estabelece atualmente o regime remuneratório dos servidores estaduais, sem qualquer declaração de inconstitucionalidade, desrespeitou a Súmula Vinculante 10, na medida em que a nenhum órgão jurisdicional é dado negar aplicação a uma lei sem a demonstração fundamentada de sua incompatibilidade formal ou material com a Constituição Federal, ou com a Constituição dos Estados.



    [...]



    No caso em tela, o título judicial que serve de base para o cumprimento provisório é manifestamente inexequível, por estar fundado em interpretação da Lei n. 4.640/1993 que permitiria a indexação ou a vinculação da remuneração de servidores estatutários ao salário mínimo, prática já declarada inconstitucional pelo STF em controle concentrado, notadamente na Representação de Inconstitucionalidade 716 e na ADPF 53. Além disso, este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 885 de repercussão geral (RE 955.227), fixou entendimento no sentido de que as decisões proferidas pelo STF em sede de controle concentrado ou de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões, mesmo que transitadas em julgado (o que nem sequer é o caso dos autos), nas relações jurídicas de trato sucessivo, independentemente de ação rescisória. Assim, ainda que o título judicial exequendo transitasse em julgado (o que não ocorreu, pois se trata de cumprimento provisório), seus efeitos temporais estariam automaticamente cessados pela eficácia vinculante das decisões proferidas pelo STF na Representação de Inconstitucionalidade 716, na ADPF 53, e nos recursos extraordinários já mencionados (doc. 1, pp. 1-10).



    Apresenta as razões para o deferimento do pedido liminar e ao final requer:



    4) No mérito, a procedência da presente Reclamação para: a) cassar integralmente a decisão reclamada, proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina-PI nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0854070-21.2023.8.18.0140; 



    b) determinar a extinção do processo de cumprimento de sentença na origem, por absoluta inexequibilidade do título judicial, nos termos do art. 525, § 12, do Código de Processo Civil; 



    c) subsidiariamente, caso não se entenda pela extinção do processo, determinar que o juízo de origem profira nova decisão, em observância às decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal e aos enunciados de suas Súmulas Vinculantes citados nesta Reclamação, vedando expressamente a utilização de parecer contábil que indexe a remuneração dos servidores públicos ao salário mínimo, com reajustes automáticos (doc. 1, p. 11);



    O Tribunal reclamado não prestou as informações solicitadas (doc. 29 e 30). 



    A beneficiária do ato reclamado, intimada (doc. 17), apresentou contestação (doc. 19).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela procedência do pedido (doc. 34). 



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação é improcedente, pois não houve descumprimento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    Preliminarmente, não há prevenção, de acordo com a certidão da Secretaria Judiciária (doc. 14).



    As Súmulas Vinculantes 4, 10 e 37, paradigmas apontados nesta reclamação, têm o seguinte teor, respectivamente: 



    SV 4: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



    SV 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    SV 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    Ao jugar o RE 563.708 (Tema 24), em Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 



    I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável; II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.



    Por sua vez, em relação ao Tema 41, o Supremo Tribunal assim decidiu:



    I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.



    Quanto à ADPF 53/PI, foi conferida interpretação conforme à Constituição ao art. 5º da Lei n. 4.950-A/1966 para estabelecer a possibilidade de fixação do salário profissional em múltiplos do salário mínimo, desde que não seja utilizado o mesmo parâmetro para fins de correção automática de salários futuros. O acórdão tem a seguinte ementa: 



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVERSÃO DA APRECIAÇÃO DO REFERENDO DE LIMINAR EM JULGAMENTO FINAL DE MÉRITO. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DIPLOMADOS EM CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA, QUÍMICA, ARQUITETURA, AGRONOMIA E VETERINÁRIA (LEI Nº 4.950-A, DE 22 DE ABRIL DE 1966). SALÁRIO PROFISSIONAL FIXADO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO NACIONAL. ALEGADA TRANSGRESSÃO À NORMA QUE VEDA A VINCULAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO ‘PARA QUALQUER FINALIDADE’ (CF, ART. 7 º, IV, FINE). INOCORRÊNCIA DE TAL VIOLAÇÃO. CLÁUSULA CONSTITUCIONAL QUE TEM O SENTIDO DE PROIBIR O USO INDEVIDO DO SALÁRIO-MÍNIMO COMO INDEXADOR ECONÔMICO. PRECEDENTES.



    1. Conversão do referendo de medida cautelar em julgamento definitivo do mérito. Precedentes. 



    2. Distinções entre o tratamento normativo conferido pelo texto constitucional às figuras jurídicas do salário-mínimo (CF, art. 7, IV) e do piso salarial (CF, art. 7, IV). 



    3. A cláusula constitucional que veda a vinculação do salário mínimo ‘para qualquer finalidade’ (CF, art. 7, IV, fine) tem o sentido proibir a sua indevida utilização como indexador econômico, de modo a preservar o poder aquisitivo inerente ao salário mínimo contra os riscos decorrentes de sua exposição às repercussões inflacionárias negativas na economia nacional resultantes da indexação de salários e preços. 



    4. Além disso, a norma protetiva inserida no quadro do sistema constitucional de garantias salariais (CF, art. 7, IV, fine) protege os trabalhadores em geral contra o surgimento de conjunturas político-econômicas que constituam obstáculo ou tornem difícil a implementação efetiva de planos governamentais de progressiva valorização do salário--mínimo, motivadas pela aversão aos impactos econômicos indesejados que, por efeito da indexação salarial, atingiriam as contas públicas, especialmente as despesas com o pagamento de servidores e empregados públicos. 



    5. O texto constitucional (CF, art. 7º, IV, fine) não proíbe a utilização de múltiplos do salário-mínimo como mera referência paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas (CF, art. 7º, V), impedindo, no entanto, reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional. 



    6. Fixada interpretação conforme à Constituição, com adoção da técnica do congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, a fim de que sejam calculados de acordo com o valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento. Vencida, no ponto, e apenas quanto ao marco referencial do congelamento, a Ministra Relatora, que o fixava na data do trânsito em julgado da decisão. 



    7. Arguição de descumprimento conhecida, em parte. Pedido parcialmente procedente (ADPF 53 MC-Ref/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 18/3/2022 – grifos no original). 



    Na Representação 716/DF foi declarada a inconstitucionalidade da Lei n. 4.950-A relativamente aos servidores sujeitos ao regime estatutário. Consta do voto do relator da Representação 716, Min. Eloy da Rocha, cujo inteiro teor do acórdão foi publicado no DJ 13/3/1970: 



    [...] 



    Passo a examinar a matéria restante. O fundamento de meu voto é o mesmo da Representação 745, nos pontos aplicáveis ao caso (RTJ 45/7-8).



    O Supremo Tribunal, por maioria, declarou a inconstitucional o art. 82 da Lei 5.164, de 24.12.1966, ‘no tocante aos servidores sujeitos ao regime estatutário, não ficando, pois, abrangidos pela declaração de inconstitucionalidade os que têm sua relação de emprego regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, quer sejam empregados de empresas privadas, quer seja, servidores da Administração pública, direta ou indireta.’



    No caso, rejeitada a preliminar, e prejudicado, em parte, o pedido, quanto aos profissionais cuja situação foi apreciada na Representação 745, julgo procedente a Representação 716, para declarar a inconstitucional a Lei 4.950-A, de 22.4.1966 (fl. 51 da Representação 716).



     Em relação aos RE 1.071.373/PI, ARE 1.519.224/PI e ARE 1.526.509, em se tratando de processos de índole subjetiva, dos quais não figuram à exatidão as partes retratadas na presente Reclamação, tais precedentes não se prestam à função de paradigma nestes autos.



    Expostos os paradigmas, passo à análise do caso concreto.



    O ato reclamado é a decisão proferida em cumprimento de sentença dos autos n. 0854070-21.2023.8.18.0140, que faz referência aos autos principais n. 0806946-52.2017.8.18.0140 (doc. 1, p. 2). 



    Os fundamentos do ato impugnado - proferido nos autos 0854070-21.2023.8.18.0140 - , estão assim resumidos:



    O cumprimento de sentença tem como objetivo garantir a efetividade da coisa julgada, sendo inadmissível a prática de atos que, direta ou indiretamente, visem descumprir ou modificar o comando judicial exarado na fase de conhecimento. Conforme relatado, a decisão judicial determinou o enquadramento funcional dos servidores públicos técnicos agrícolas nos moldes da Lei nº 4.640/93. A resistência do executado em cumprir integralmente o julgado, ao aplicar normas diversas (Lei nº 7.460/21) e promover retificações administrativas por meio do Decreto nº 21.683/2022, demonstra afronta ao princípio da boa-fé processual, violando os direitos da categoria representada pela parte exequente. Ademais, a ausência de juntada aos autos do Decreto nº 21.683/2022, utilizado pelo executado para fundamentar seus atos administrativos, corrobora a alegação de ausência de transparência e reforça a necessidade de imposição de medidas rigorosas para assegurar a fiel observância do comando judicial. Dessa forma, revela-se pertinente determinar novamente ao executado o cumprimento integral da decisão judicial exarada nestes autos, assegurando o enquadramento dos servidores nos termos da Lei nº 4.640/93, com os pagamentos retroativos devidos desde o mês de abril, prazo dado para cumprimento do comando judicial.Quanto às medidas coercitivas, o Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 139, IV,que o juiz pode determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de suas decisões, inclusive com imposição de multa e bloqueio de valores, se necessário. Dispositivo Ante o exposto, determino: 1) Ao Estado do Piauí que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o enquadramento dos servidores técnicos agrícolas nos termos da Lei nº 4.640/93, com o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas devidas desde abril de 2024, conforme tabela remuneratória constante no parecer contábil de ID nº 48501682, sob pena de fixação de multa diária no valor R$ 10.000, 00( dez mil reais) limitado a R$ 50.000, 00(cinquenta mil reais), encaminhamento dos autos ao Ministério Público para apuração da prática do crime de desobediência e incidência de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 2) Intime-se o executado, por e-mail, destinado a sua Procuradoria, para imediato cumprimento desta decisão. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se (doc. 2, pp. 3-4).



    O cumprimento de sentença pretende a execução de determinação do acórdão do Tribunal de Justiça do Piauí, proferido nos autos 0806946-52.2017.8.18.0140, assim ementado:



PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES DA EMATER. AUTARQUIA ESTADUAL. LEI ESTADUAL Nº 4.640/93 GARANTINDO A CONTINUAÇÃO DO PAGAMENTO DE QUE TRATA A LEI FEDERAL Nº 4.950-A, ART. 6º. ENQUADRAMENTOSDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei nº. 4.950-A/1966 prever para os profissionais de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária remuneração fixada em seis salários mínimos para aqueles que laboram em jornada de seis horas diárias. 2. Não serve o salário-mínimo como fator de indexação, mas como parâmetro utilizado para manutenção dos valores devidos sem acarretar na redução do valor nominal da remuneração. 3. Em não havendo, ainda, uma lei que substitua o salário-mínimo como índice de correção quando assim determinado, deve-se para evitar o vácuo legal, continuar aplicando o salário-mínimo, de acordo com a interpretação do Tribunal Superior do Trabalho, em sua OJ 71 da SDI II. 4. Entendimento igualmente acolhido no julgamento da Ação Rescisória n. 2012.0001.002609-0, da lavra do Exmo. Sr. Des. Ricardo Gentil Eulálio Dantas, a qual, restou improcedente. 5. Recurso de apelação conhecido e provido (doc. 7, p. 56).



    Veja-se que o Tribunal reclamado reconheceu e aplicou a Lei estadual n. 4.640/1993, ao determinar que o Estado efetivasse a progressão funcional legalmente prevista e não realizada por aquele ente político sob o fundamento de não efetivação das avaliações funcionais e de restrições orçamentárias.



    Pela análise da decisão reclamada (0854070-21.2023.8.18.0140) e do acórdão proferido na fase de conhecimento (0806946-52.2017.8.18.0140) não há discussão alguma sobre atualização da remuneração de servidores com base em salários-mínimos.



    Portanto, não há aderência estrita do ato reclamado com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal invocados, o que obsta a procedência desta reclamação constitucional.



    No mesmo sentido, em caso idêntico do mesmo reclamante:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta violação às decisões desta SUPREMA CORTE na RP 716, Rel. Min. ELOY DA ROCHA, DJe 13/03/1970; ADPF 53 MC-REF, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 18/03/2022; Tema 24-RG, RE 563.708, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 02/05/2013; Tema 41-RG, RE 563.965, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/03/2009; RE 1.071.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 14/06/2018; ARE 1.519.224, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 07/03/2025; RE 1.426.080-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 19/03/2025; ARE 1.526.509, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 27/11/2024; e o teor das Súmulas Vinculantes 4, 10 e 37 desta CORTE III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (Rcl 77.812 AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23/5/2025)



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.  



    No mesmo sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA SALARIAL. DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. II - O Tribunal reclamado não assegurou à beneficiária o direito à diferença salarial com base no princípio da isonomia, mas sim em virtude da caracterização de desvio de função. Portanto, a condenação em questão não implica em descumprimento da Súmula Vinculante 37. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 63.667 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024 – grifei).



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 61.544 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023; e Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015).  



    Com esse entendimento:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.347 AgR/RJ, da minha relatoria, DJe 18/12/2023).  



    Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Civil. 3. Juizado Especial Cível. Aplicação do tema 800 da repercussão geral. 4. Teratologia na aplicação do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Precedentes. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados (Rcl 62.414 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28/2/2024).  



    Por fim, cabe ressaltar que a matéria relativa a progressão funcional (objeto do processo n. 0806946-52.2017.8.18.0140), é infraconstitucional:



    Tema 1.382 de RG: É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre a progressão na carreira de servidor público que não foi submetido à avaliação de desempenho.



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Condeno o reclamante ao pagamento de honorários, que fixo em R$1.000,00, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias ordinárias.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator